Tribunal: TJDFT
Processo: 0003767-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, que requerem especial atenção, confere-se à palavra da vítima maior relevância, e esta se mostra apta a embasar o decreto condenatório quando firme e coerente, em todas as oportunidades em que manifestada, sobretudo quando corroborada pela prova pericial.
2. Na hipótese, diante da palavra firme e coesa da vítima, da confissão do apelante e dos vestígios compatíveis apurados pelo exame pericial de lesões corporais, não merece prosperar o pedido de desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato.
3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
4. Recurso parcialmente provido.